Tribunal: STF
Processo: Rcl 52677
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO NA CRFB/88. ARE Nº 1.121.633 - RG (TEMA 1046). SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO. LIMINAR. DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação formalizada por Biosev S.A. em face de decisão exarada pelo juízo da Vara do Trabalho de Bom Despacho-MG que, nos autos da ação civil pública nº 0010907-40.2021.5.03.0050, teria deixado de observar determinação desta Suprema Corte proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633-RG.



2.     Narra que a Procuradoria do Trabalho no Município de Divinópolis-MG ajuizou ação civil pública em seu desfavor, arguindo a inconstitucionalidade incidental do art. 611-A e do parágrafo único, do art. 611-B, ambos da CLT, com o fim de afastar a possibilidade de redução do intervalo intrajornada mediante acordo coletivo de trabalho.



3.     Argumenta que o Relator do processo-piloto da repercussão geral, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos em que se discute a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado na Constituição, o que, porém, não foi observado pelo juízo reclamado, o qual indeferiu requerimento nesse sentido.



4.     Pede a concessão de medida liminar para suspender o andamento da aludida ação civil pública, com o posterior julgamento de procedência do pedido, a fim de manter sobrestada a tramitação do feito de origem até pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal.



5.     É o relatório. Decido.



6.     Conforme previsto nos artigos 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados vinculantes da Súmula deste STF.



7.     No caso vertente, a ação civil pública proposta pelo MPT na origem busca afastar a possibilidade de redução do intervalo intrajornada para descanso, o que, em tese, significará a invalidação do que fora pactuado em acordo coletivo de trabalho. É o que se extrai do pedido definitivo “1” da petição inicial (eDOC 3, p. 12).



8.     Ocorre que, em 28/06/2019 (decisão publicada no DJe de 01/08/2019), o Ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633, após reconhecida pelo Plenário a repercussão geral da matéria, determinou a suspensão nacional de todos os processos nos quais se questiona a validade de cláusulas que, pactuadas em acordos coletivos de trabalho, restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.



9.     Por se tratar, a matéria de fundo, de pactuação que reduz direito trabalhista não assegurado na Constituição, a ação de origem deve se submeter à determinação de suspensão até que este Supremo Tribunal Federal se pronuncie em definitivo sobre a questão.



10.     Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente demanda versa sobre a validade de normas coletivas que determinam a jornada de 44 horas semanais e 400 horas em 60 dias para jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. 2. Assim, o caso ajusta-se ao contexto do decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a questão e tramitassem no território nacional. 3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.



    (Ag. Reg. na Reclamação 48.364, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 11/11/2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633: TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Ag. Reg. na Reclamação 44.605, Segunda Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, 24/05/2021)



11.     Sobre a mesma temática de fundo - redução do intervalo intrajornada mediante negociação coletiva -, faço o registro, ainda, de recentes decisões monocráticas, todas no mesmo sentido da presente decisão, proferidas nos seguintes feitos: Medida Cautelar na Reclamação nº 51.978 (Relator Ministro Dias Toffoli, 16/03/2022), Reclamação nº 52.085 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 25/02/2022), Medida Cautelar na Reclamação nº 52.034 (Relator Ministro Gilmar Mendes, 25/02/2022), Reclamação nº 51.675 (Relatora Ministra Cármen Lúcia, 18/01/2022) e Reclamação nº 51.606 (Relator Ministro Alexandre de Moraes, 03/02/2022).



12.     Assim, em sede de cognição não exauriente, considero que a matéria debatida refere-se à validade (ou não) de acordo coletivo que restringe direito trabalhista não assegurado expressamente na Constituição, restando configurado o descumprimento de decisão do STF.



13.     Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido por ocasião do julgamento de mérito, defiro o pedido de medida cautelar para suspender o trâmite da ação civil pública nº 0010907-40.2021.5.03.0050, até o julgamento final da presente reclamação.



14.     Comunique-se, com urgência, o juízo da Vara do Trabalho de Bom Despacho-MG, requisitando-se as informações de estilo no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC).



15.     Cite-se a Procuradoria do Trabalho no Município de Divinópolis para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 dias (art. 989, III, c/c art. 180, caput, do CPC).



16.     Recebidas as manifestações ou expirados os prazos, abra-se vista ao Ministério Público Federal.



Publique-se.



Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator